Tribunal: TJDFT
Processo: 0722725-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIROS. LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALOCAÇÃO DE LOTE OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA ACTIO NATA. CONDOMÍNIO ALTO DA BOA VISTA. REGULARIZAÇÃO. LOTES LOCALIZADOS NA ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS MESTRE D ́ARMAS - APM. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DO PROJETO ORIGINAL. REALOCAÇÃO NO NOVO PLANO URBANÍSTICO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PEDIDO ALTERNATIVO SUBSIDIÁRIO. ACOLHIMENTO. SUCUMBÊNCIA DO AUTOR INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA MARTINEZ EMPREENDIMENTOS. PROVIDO DA EMBARGADA.
1. No caso de direitos individuais homogêneos, os próprios prejudicados podem executar, nos limites de seus danos individuais, as obrigações de reparar assumidas pelo compromissário no Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, em que o consumidor tenha ciência lesão consolidada do seu direito. No caso de celebração do TAC, o fornecedor teria renunciado a eventual prescrição consumada, em razão da falta de ressalva (art. 191, CC). No mais, ficou a seu cargo notificar os cessionários dos lotes situados na área da APM sobre o interesse na realocação ou receberem a indenização, comunicação que não comprovou. Nesse passo, enquanto perdurar a condição, não corre o prazo de perda da pretensão.
3. Ante a ausência de previsão específica, o prazo prescricional aplicável para a ação em que se postula obrigação de fazer é decenal, conforme artigo 205 do Código Civil.
4. O adquirente de lote no Condomínio Alto da Boa Vista, quando situado em área originária de proteção de manancial – APM, tem o direito a perdas e danos, caso seja impossível ou não haja interesse na sua realocação.
5. Conforme o artigo 944 do Código Civil, "A indenização mede-se pela extensão do dano". No caso, o dano experimentado pelo exequente, em razão da impossibilidade de sua realocação, corresponde ao valor atual do imóvel.
6. Os juros de mora na indenização decorrente de relação contratual iniciam-se a partir da citação. A Devedora estava em mora e a posterior conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não altera o marco dos juros legais.
7. Em caso de formulação de pedido alternativo subsidiário, seu acolhimento não encerra em sucumbência da parte autora.
8. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO DA MARTINEZ EMPREENDIMENTOS. PROVIDO O DA EMBARGADA.